Tribunal: STF
Processo: ARE 1433205
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE INSALUBRE. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213, DE 1991. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 33 DA SÚMULA VINCULANTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR ESTADUAL - AGENTE DE SANEAMENTO - Cômputo do tempo de serviço em atividade insalubre para fins de aposentadoria especial - Aplicação por analogia da lei federal que rege os benefícios da Previdência Social - Admissibilidade - Laudo pericial acostado aos autos que comprova a submissão, habitual e permanente, do autor a agentes nocivos à saúde, em razão do exercício de suas atribuições - Precedentes desta Col. Câmara e Corte - Autor que ingressou no serviço público antes da EC 41/03 - Direito à aposentadoria especial, com proventos integrais e à paridade - Abono permanência - Preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária na data do requerimento administrativo, faz jus o autor ao pagamento do abono permanência - Dano moral descabido - Precedentes deste E. TJSP e desta C. Câmara de Direito Público - Sentença parcialmente reformada - Recurso do autor parcialmente provido apenas para conceder o abono de permanência, restando o recurso das rés improvido.” (e-doc. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram desprovidos (e-doc. 15).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação ao art. 40, §§ 1º, 3º e 4º, inc. III, §§ 8º, 10 e 17, da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019). 



    3.1 Sustentam que o mero pagamento de adicional de insalubridade não é suficiente a comprovar o trabalho em condições insalubres. 



    3.2 Afirmam a inexistência, nos autos, de laudo técnico que demonstre a prestação de serviços com exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física da autora, pelo que não faz jus à aposentadoria especial. Ressaltam a adequação da hipótese ao Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral.



    3.4. Caso assim não se entenda, discorrem sobre o não atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da paridade e da integralidade aos proventos do recorrido, destacando, ainda, que a aposentadoria especial exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria (e-doc. 10).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 12).



    5. O apelo extremo não foi admitido com fundamento no verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 17), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 10).



    6. Em 23/11/2023, foi determinado o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento do mérito do Tema RG nº 1.019 (e-doc. 31).



    7. O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos a esta Corte, tendo em vista a ausência de identidade entre as matérias debatidas nestes autos e o referido Tema RG nº 1.019 (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    8. De início, observo que a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 1.162.672-RG/SP (Tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023), em que foi fixada a seguinte tese: “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (grifos nossos).



    9. Ademais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Destarte, o Enunciado da Súmula vinculante nº 33, do Supremo Tribunal Federal assevera: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    No caso dos autos, o laudo pericial de fls. 25/26 concluiu a respeito dos períodos indicados na inicial a prova da especialidade das atividades desenvolvidas pelo autor elaborado por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. Assim, o autor cumpriu o fato constitutivo de seu direito. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho constatou que: 



    ‘Considerando a descrição das atividades executadas e realizadas pelo trabalhador, o mesmo está enquadrado nas atividades insalubres; Há enquadramento legal, para o pagamento/recebimento do Adicional de Insalubridade em Grau Médio (20%), no período de 23/03/1994 até a presente data, conforme os preceitos da legislação vigente e de acordo com as informações constantes/contidas na Apostila/Laudo/Título de Insalubridade fls. 11 e 14; Exposição aos agentes nocivos de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente durante o período de 23/03/1994 até a presente data, com destinação à Análise para obtenção da Aposentadoria Especial, por parte da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo." (fl. 26).



    Assim, descume-se que houve demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por meio de laudo técnico (fl.26). 



    E mais, tendo o autor ingressado no serviço público antes da EC41 tem direito a aposentadoria com proventos integrais e paridade. Com efeito, o C. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260 (Repercussão Geral tema nº 139): ‘os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’ (STF, RE590260, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, publicado em 23/10/2009). 



    Fica, também, preservado o direito à paridade e à integralidade, por ter o autor ingressado no serviço público antes da edição das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.”



    10. Conforme assentado no acórdão recorrido, o Supremo Tribunal Federal, ao editar enunciado nº 33 da Súmula Vinculante, admitiu a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para o reconhecimento de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público. Nesse ponto, portanto, o acórdão recorrido mostra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte.



    11. No mais, para divergir do asseverado pelo Tribunal de origem em relação ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213, de 1991, bem como quanto ao direito à paridade e à integralidade segundo o estabelecido no Tema RG nº 139, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. 



    12. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Aposentadoria. Integralidade e Paridade. Requisitos. Necessidade De Reexame Fático-Probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a apelação, determinando a revisão dos proventos de aposentadoria da autora. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.451.777-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMUL 279/STF. 1. (...) 3. O Tribunal de origem concluiu que o autor comprovou que tem direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da insalubridade a que se expôs e, por ter ingressado no serviço público antes da publicação da EC 41/2003 e da EC 47/2005, observadas as normas de transição dos arts. 2º e 3º desta última emenda, faz jus à paridade e integralidade remuneratória. 4. Acerca da matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no precedente paradigma aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 6. Esta CORTE garantiu o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, a todos os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, e cumpriram os requisitos da EC 47/2005. 7. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e cumpriu os requisitos da EC 47/2005, por isso, faz jus à integralidade e à paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.445.520-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator